Tribunal: TJES
Processo: 5000185-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50000185-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
ART. 17, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. QUESTÕES
INTERNA CORPORIS
RELATIVAS AO PARTIDO POLÍTICO. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. INTERVENÇÃO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. DELIBERAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA DIANTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA.

1
. -
O sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos. Assim é que a Constituição Federal estabelece que
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”
(art. 17, § 1º).

2
. -
J
á
foi assentado por este Tribunal de Justiça
em respeitável precedente
que “
É vedado ao egrégio
P
oder
J
udiciário interferir nas questões
interna corporis
dos partidos políticos, como, por exemplo, no tocante aos requisitos estipulados pelo partido político para a escolha de seus candidatos. Por esse motivo, o egrégio
P
oder J
udiciário
não pode interferir nas razões que conduziram, por exemplo, à dissolução de um diretório partidário” (TJES; AI 0024350-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 30-10-2012; DJES 07-11-2012).

3
. -
No caso, co
nforme se observa no documento id 422286, no dia 11-03-2020, foi realizada, em Brasília-DF, reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, por sinal, contou com a participação de Lelo Coimbra e Marcelino Ayub Fraga, na qual a referida Comissão, por unanimidade, “
com fundamento no art. 61, V, do Estatuto, diante da urgência e para garantir o desempenho político-eleitoral do partido, resolveu decretar uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.
Tal decisão d
a Comissão Executiva Nacional do MDB
constitui fato superveniente que
prejudica

a d
ecisão
impugnada
neste
recurso,
impondo a sua reforma,
notadamente diante da intervenção decretada no Diretório Estadual
e da desconstituição do Diretório reputado eleito pela decisão judicial
proferida nos autos da ação da
“ação declaratória de validade de convenção partidária (com pedido de tutela de evidência)” registrada sob o n. 0004364-46.2020.8.08.0024,
que foi
proposta
pelo agravado contra a agravante.

O princípio da autonomia partidária deve ser observado, respeitando-se a
s
d
ecisões
do órgão partidário nacional.

4 –
Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto em face de decisão que apreciou pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao recurso.

5
.
-
Agravo de instrumento
provido, por maioria.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

por maioria,
dar

provimento
ao agravo de instrumento
e, à unanimidade, julgar prejudicado
o agravo interno
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000185-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50000185-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES
in
terpôs
agravo de instrumento em
face

da respeitável
decisão (id 382136 –
pp
. 1-3)
, proferida pelo ilustre Ju
iz
de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos d
o pedido de “tutela cautelar em caráter antecedente (com pedido liminar
)
” registrado sob o n. 0003419-59.2020.8.08.0024, requerido em desfavor dela
por
MARCELINO AYUB FRAGA
,
que
deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar à ré que REGISTRE a Chapa 'MUDA MDB', bem como todos os seus membros incluindo-se o requerente MARCELINO AYUB FRAGA, para disputar a Convenção Partidária marcada para esse próximo dia 16-02-2020”
sob pena de multa, em caso de d
escumprimento,
fixada em “
R$ 100,000.00 (cem mil reais), a ser suportada, solidariamente, pela ré e seus representantes, referidos às f. 12-13”.

Nas razões do recurso
(id 382162,
pp.
1-27) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A judicialização intentada pelo ora Agravado, através da presente Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, objetivando apenas o REGISTRO DA CHAPA 'MUDA MDB', posto que INDEFERIDO, por decisão UNÂNIME da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, não somente atropela o ESTATUTO DO PARTIDO, como induzira o MM. Juízo Singular ao erro, a despeito de que este insiste em adentrar ao mérito dos ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS'” (
p
. 11); 2) “
Não se justifica a tutela jurisdicional para determinar o registro da CHAPA 'MUDA MDB', vez que INDEFERIDO, antes mesmo do JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, protocolizado junto ao MDB-NACIONAL, na data de 12-02-2020, quando o órgão julgador dispõe de 03 (três) dias, para fins de julgamento” (
p
. 13); 3) o Julgador singular não “teve tempo necessário para a confrontação das declarações de fls. 52-53/55, em relação ao ACÓRDÃO do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 2ª REGIÃO (fls. 56-57), que assevera pela CONDENAÇÃO, em 2ª instância, em AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” (
p
. 14); 4) “A despeito da contradição estabelecida na declaração apresentada de que MARCELINO AYUB FRAGA NÃO possui condenação criminal e ou cível, para as ações vinculadas à FICHA LIMPA e AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, para ao final acrescentar a titularidade passiva em 'processo, fundamentado na Lei nº 8.429/921, enquanto na declaração anterior declarara, expressamente, a 'condenação criminal e/ou civil', resta configurada a FALSIDADE IDEOLÓGICA” (
p
. 16); 5) é “necessária a REVISÃO da DECISÃO sob agravo, vez que o Partido Agravante completamente prejudicado com a decisão proferida, considerando as determinações impostas pelo MM. Juízo de 1º Grau, as quais ferem de morte os ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS', ignorando as disposições do ESTATUTO, negando vigência aos comandos estatutários e deliberações aprovadas e vigentes, editando normas estatutárias, elidindo a aplicação de outros comandos e, o que é muito pior, sem a comprovação de quaisquer NULIDADES ao processo legislativo interno” (
p
. 19); 6) “O Partido Agravante-Requerido agiu em todo o momento com base em seus princípios internos, suas normas, seu Estatuto, não havendo ilegalidade nos atos praticados pela Comissão Executiva Estadual, ou de qualquer outro membro, como não existe fundamentos para a determinação do Registro de Chapa, sem o atendimento das exigências estatutárias” (
p
. 21); 7) há precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (AI n. 024199006636) favorável à tese desenvolvida no recurso (
p
. 23); e 8) “o Judiciário, não tem como prover o JULGAMENTO de RECURSO ADMINISTRATIVO, consoante se perfaz a inicial, vez que não dispõe das elementares necessárias – consultas, deliberações, documentos, atas, senhas de acesso, etc, muito menos concluir no sentido de que sejam ignoradas as disposições estatutárias, as deliberações, que em momento algum foram alvo de discussão” (
p
. 24).

Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida (id 382162, p. 27).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 382794, pp. 1-3).

Agravo interno interposto pela Comissão provisória Estadual do MDB – Movimento Democrático Brasileiro - Regional/ ES (id 384249
)
.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id 492487).

Na petição id 637562 o agravado informou que “em que pese não apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento ID 382162, as razões expostas... através das petições ID 492487 e ID 630210 são suficientes para rechaçar todos os argumentos lançados pelo agravante” (p. 2).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
21
de julho
de 2020.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

28/07/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000185-56.2020.8.0000

V

O

T

O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Inicialmente, entendo que as preliminares arguidas em contrarrazões devem ser rejeitadas, segundo a fundamentação exposta no voto proferido pelo e. Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira.

Quanto ao mérito, é cediço que nos termos do artigo § 1º, do artigo 17 da Constituição Federal “
é assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
”.

Sobre essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em assuntos
interna corporis
do Partido Político (RMS 19.809/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 27/11/2009).

A partir de tal premissa, denota-se que posteriormente ao ajuizamento da ação originária, a Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em reunião em que estavam presentes o agravado e representantes dos agravantes, por unanimidade, decretou “
uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.

Nesse diapasão, em atenção ao princípio da hierarquia partidária e a consequente autonomia da decisão do órgão partidário nacional, deve ser provido o presente recurso, para reformar a decisão que havia reconhecido “
a validade da Ata da Reunião do Diretório Estadual do MDB-ES, às f. 79-94, que declarou eleita a Chapa “Muda MDB”, com seus respectivos membros, suplentes e delegados
”.

Calha acentuar, que a observância à decisão partidária nacional não impede que o agravado se socorra às vias judiciais, no entanto, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 15-A, da Lei 9.096/1955
[1]
, que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, deve buscar a solução de seu litígio perante o Juízo de Brasília, sede do partido, não cabendo a esta c. Terceira Câmara Cível adentrar no exame do mérito da intervenção.

Aliás, a supramencionada intervenção está, inclusive, sendo questionada no Juízo de Direito da 24ª Vara Cível de Brasília – DF na ação de obrigação de fazer, ajuizada por AÉCIO CLOVES PIMENTEL MATOS em face da COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MDB, em que pretende a sustação dos efeitos do ato que decretou a intervenção no Diretório Regional do Espírito Santo e a desconstituição do órgão eleito e declarado válido por decisão judicial.

Por fim, reputo pertinente esclarecer que o pedido liminar formulado na referida demanda foi indeferido, motivo pelo qual, como dito, impõe-se a reforma do pronunciamento vergastado, em observância ao princípio da autonomia partidária.

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
REJEITAR
as preliminares arguidas e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
.

É como voto.

QUESTÃO

DE

FATO

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO: -

S.Exa. Desembargador Telêmaco acaba de votar no processo: 5000185, que se refere a ação antecipação de Tutela para a garantia de participação da chapa, Muda MDB.

Esse processo foi aforado em face da comissão executiva estadual e nele não houve ingresso da Comissão Executiva Nacional como Litisconsórcio Passivo Necessário.

Só frisando que nestes autos, nem foi demandado, em face do órgão Nacional, nem o órgão nacional diferentemente de que requereu no outro processo 5000273, pediu para integrar a lide.

Somente esse esclarecimento

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Momento nenhum eu disse que a Nacional integrou a lide, ou não integrou a lide. Estou dizendo, no meu modo de entender, que essa demanda é por motivo superveniente.

Quando ela foi interposta, ela foi interposta no juízo competente, mas por fato superveniente, lá da Nacional do partido, entendo que agora a ação deve ser intentada lá no local onde tem a sede do partido nacional.

Só isso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA: -

Senhor Presidente, concordo com Desembargador Telêmaco, e também com o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de que

enfrentamento da ilegalidade ou não, do ato praticado pela Comissão Executiva Nacional, implicaria na necessidade de que esse órgão nacional de comando da agremiação partidária integrasse a lide, não tenho dúvida, mas isso reforça a minha insurgência na sessão de julgamento anterior. Como eu não concordei com um único fundamento do relator para dar provimento ao agravo.

O que o único fundamento do relator foi que houve a superveniente decisão da comissão executiva nacional, intervindo no partido estadual, na direção do partido estadual e desconstituindo o diretório estadual.

Então o relator toma esse fato superveniente como sendo fundamento para prejudicar a validade e a efetividade da decisão atacada no agravo.

Reforço meu entendimento, agora, reforçado no entendimento do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

O que aconteceu, que foi a intervenção no diretório estadual, e a desconstituição do diretório eleito, não influencia, sequer tangencia o objeto desta ação da qual se extrai o agravo que estamos a julgar que é o 5000185.

O objeto na ação da origem do agravo que estamos a julgar é o registro, a admissão daquela chapa para concorrer.

A admissão da chapa para concorrer, o enfrentamento desta

matéria foi feita pelo juiz de 1° grau que deu tutela antecipada , vislumbrando que o afastamento daquela chapa da concorrência tinha sido ilegal, que a decisão que não admitiu a chapa, que não admitiu o registro da chapa tinha sido ilegal.

Esta matéria não tem nada haver com a intervenção ao diretório, com a comissão provisória e nem tem nada haver com a pretensa constituição do diretório.

O que o juiz de 1° Grau está enfrentando é a plausibilidade do direito alegado pelos cabeças de chapa de concorrer aquela eleição.

Por isso, pedindo vênia ao relator, nego provimento ao agravo no mérito, porque a intervenção da comissão executiva e a pretensa desconstituição do diretório eleito no espírito santo para o MDB, não pode ser a matéria que estamos analisando, porque é dissociada. Temos que analisar, com todo respeito a autonomia partidária, temos que analisar a afastabilidade do exame do poder judiciário, das possíveis ilegalidades. Não estou a dizer que houve ilegalidade no afastamento da chapa para concorrer. Estou dizendo que é preciso não afastar do exame do judiciário, a matéria levado a conhecimento do juiz de 1° Grau.

A meu ver, o juiz de 1° Grau, embora possa ter extrapolado um pouco os limites do exame da legalidade, embora tenha extrapolado um pouco, entrando em algumas matérias que não lhe cabia entrar, parece-me

que a plausibilidade

que ele aponta não foi enfrentada no recurso .

Dai porque nego provimento ao recurso para manter a decisão atacada.

É o voto.

*

vfc

[1]
Art. 15-A. (...)

Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50000185-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comissão Provisória Estadual do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Regional/ES
em
face

da respeitável
decisão (id 382136 –
pp
. 1-3)
, proferida pelo ilustre Ju
iz
de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos d
o pedido de “tutela cautelar em caráter antecedente (com pedido liminar
)
” registrado sob o n. 0003419-59.2020.8.08.0024, requerido em desfavor dela
por
Marcelino Ayub Fraga
,
que
deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar à ré que REGISTRE a Chapa 'MUDA MDB', bem como todos os seus membros incluindo-se o requerente MARCELINO AYUB FRAGA, para disputar a Convenção Partidária marcada para esse próximo dia 16-02-2020”
sob pena de multa, em caso de d
escumprimento,
fixada em “
R$ 100,000.00 (cem mil reais), a ser suportada, solidariamente, pela ré e seus representantes, referidos às f. 12-13”.

Nas razões do recurso
(id 382162,
pp.
1-27) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A judicialização intentada pelo ora Agravado, através da presente Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, objetivando apenas o REGISTRO DA CHAPA 'MUDA MDB', posto que INDEFERIDO, por decisão UNÂNIME da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, não somente atropela o ESTATUTO DO PARTIDO, como induzira o MM. Juízo Singular ao erro, a despeito de que este insiste em adentrar ao mérito dos ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS'” (
p
. 11); 2) “
Não se justifica a tutela jurisdicional para determinar o registro da CHAPA 'MUDA MDB', vez que INDEFERIDO, antes mesmo do JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, protocolizado junto ao MDB-NACIONAL, na data de 12-02-2020, quando o órgão julgador dispõe de 03 (três) dias, para fins de julgamento” (
p
. 13); 3) o Julgador singular não “teve tempo necessário para a confrontação das declarações de fls. 52-53/55, em relação ao ACÓRDÃO do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 2ª REGIÃO (fls. 56-57), que assevera pela CONDENAÇÃO, em 2ª instância, em AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” (
p
. 14); 4) “A despeito da contradição estabelecida na declaração apresentada de que MARCELINO AYUB FRAGA NÃO possui condenação criminal e ou cível, para as ações vinculadas à FICHA LIMPA e AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, para ao final acrescentar a titularidade passiva em 'processo, fundamentado na Lei nº 8.429/921, enquanto na declaração anterior declarara, expressamente, a 'condenação criminal e/ou civil', resta configurada a FALSIDADE IDEOLÓGICA” (
p
. 16); 5) é “necessária a REVISÃO da DECISÃO sob agravo, vez que o Partido Agravante completamente prejudicado com a decisão proferida, considerando as determinações impostas pelo MM. Juízo de 1º Grau, as quais ferem de morte os ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS', ignorando as disposições do ESTATUTO, negando vigência aos comandos estatutários e deliberações aprovadas e vigentes, editando normas estatutárias, elidindo a aplicação de outros comandos e, o que é muito pior, sem a comprovação de quaisquer NULIDADES ao processo legislativo interno” (
p
. 19); 6) “O Partido Agravante-Requerido agiu em todo o momento com base em seus princípios internos, suas normas, seu Estatuto, não havendo ilegalidade nos atos praticados pela Comissão Executiva Estadual, ou de qualquer outro membro, como não existe fundamentos para a determinação do Registro de Chapa, sem o atendimento das exigências estatutárias” (
p
. 21); 7) há precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (AI n. 024199006636) favorável à tese desenvolvida no recurso (
p
. 23); e 8) “o Judiciário, não tem como prover o JULGAMENTO de RECURSO ADMINISTRATIVO, consoante se perfaz a inicial, vez que não dispõe das elementares necessárias – consultas, deliberações, documentos, atas, senhas de acesso, etc, muito menos concluir no sentido de que sejam ignoradas as disposições estatutárias, as deliberações, que em momento algum foram alvo de discussão” (
p
. 24).

Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida (id 382162, p. 27).

O recurso deve ser provido.

O sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos. Assim é que a Constituição Federal estabelece que
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”
(art. 17, § 1º).

A propósito, já
foi assentado por este Tribunal de Justiça
em respeitável precedente
que “
É vedado ao egrégio
P
oder
J
udiciário interferir nas questões
interna corporis
dos partidos políticos, como, por exemplo, no tocante aos requisitos estipulados pelo partido político para a escolha de seus candidatos. Por esse motivo, o egrégio
P
oder J
udiciário
não pode interferir nas razões que conduziram, por exemplo, à dissolução de um diretório partidário” (TJES; AI 0024350-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 30-10-2012; DJES 07-11-2012).

Desnecessário lembrar que fatos posteriores ao ajuizamento da ação ou mesmo posteriores à interposição do recurso, sendo relevantes para o julgamento da demanda, não podem ser desconsiderados pelo Julgador.
Conforme se observa no documento id 422286, no dia 11-03-2020, foi realizada, em Brasília-DF, reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, por sinal, contou com a participação de Lelo Coimbra e Marcelino Ayub Fraga, na qual a referida Comissão, por unanimidade, “
com fundamento no art. 61, V, do Estatuto, diante da urgência e para garantir o desempenho político-eleitoral do partido, resolveu decretar uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.

Tal decisão d
a Comissão Executiva Nacional do MDB
constitui fato superveniente que
prejudica

a d
ecisão
impugnada
neste
recurso,
impondo a sua reforma,
notadamente diante da intervenção decretada no Diretório Estadual
e da desconstituição do Diretório reputado eleito pela decisão judicial
proferida nos autos da ação da
“ação declaratória de validade de convenção partidária (com pedido de tutela de evidência)” registrada sob o n. 0004364-46.2020.8.08.0024,
que foi
proposta
pelo agravado contra a agravante.

O princípio da autonomia partidária deve ser observado, respeitando-se a
s
d
ecisões
do órgão partidário nacional.

O cenário delineado, no meu modo de pensar, justifica
a reforma da decisão impugnada no agravo de instrumento, de modo a restabelecer o conteúdo do princípio que assegura a autonomia partidária

(art. 17, § 1º,
da Constituição Federal
).

Posto isso,
dou provimento
ao
agravo de instrumento

e, deste modo, reformo
a decisão recorrida.

Julgo prejudicado
o agravo interno
interposto pela Comissão provisória Estadual do MDB – Movimento Democrático Brasileiro - Regional/ ES (id 384249
)
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50000185-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
ART. 17, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. QUESTÕES
INTERNA CORPORIS
RELATIVAS AO PARTIDO POLÍTICO. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. INTERVENÇÃO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. DELIBERAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA DIANTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA.

1
. -
O sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos. Assim é que a Constituição Federal estabelece que
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”
(art. 17, § 1º).

2
. -
J
á
foi assentado por este Tribunal de Justiça
em respeitável precedente
que “
É vedado ao egrégio
P
oder
J
udiciário interferir nas questões
interna corporis
dos partidos políticos, como, por exemplo, no tocante aos requisitos estipulados pelo partido político para a escolha de seus candidatos. Por esse motivo, o egrégio
P
oder J
udiciário
não pode interferir nas razões que conduziram, por exemplo, à dissolução de um diretório partidário” (TJES; AI 0024350-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 30-10-2012; DJES 07-11-2012).

3
. -
No caso, co
nforme se observa no documento id 422286, no dia 11-03-2020, foi realizada, em Brasília-DF, reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, por sinal, contou com a participação de Lelo Coimbra e Marcelino Ayub Fraga, na qual a referida Comissão, por unanimidade, “
com fundamento no art. 61, V, do Estatuto, diante da urgência e para garantir o desempenho político-eleitoral do partido, resolveu decretar uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.
Tal decisão d
a Comissão Executiva Nacional do MDB
constitui fato superveniente que
prejudica

a d
ecisão
impugnada
neste
recurso,
impondo a sua reforma,
notadamente diante da intervenção decretada no Diretório Estadual
e da desconstituição do Diretório reputado eleito pela decisão judicial
proferida nos autos da ação da
“ação declaratória de validade de convenção partidária (com pedido de tutela de evidência)” registrada sob o n. 0004364-46.2020.8.08.0024,
que foi
proposta
pelo agravado contra a agravante.

O princípio da autonomia partidária deve ser observado, respeitando-se a
s
d
ecisões
do órgão partidário nacional.

4 –
Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto em face de decisão que apreciou pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao recurso.

5
.
-
Agravo de instrumento
provido, por maioria..
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

por maioria,
dar

provimento
ao agravo de instrumento
e, à unanimidade, julgar prejudicado
o agravo interno
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno nos termos do voto do Relator.